Tribunal: TJDFT
Processo: 0717272-70.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717272-70.2019.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RONALDO PINHEIRO DE ALMEIDA EMBARGADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL E RESIDENCIAL MAISON VIVIANE RINALDI, MARIO DONIZETE DE SOUSA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por RONALDO PINHEIRO DE ALMEIDA, contra acórdão de ID – 20427778. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 20807177. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL E RESIDENCIAL MAISON VIVIANE RINALDI e MARIO DONIZETE DE SOUSA, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 23 de outubro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator